Tribunal: TJSP
Processo: 1024474-35.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESCOLAMENTO DE RETINA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação acidentária ajuizada por segurado que alega ter sofrido acidente típico em 16/03/2010, durante o exercício de suas funções como técnico de enfermagem, ao realizar esforço excessivo ao movimentar um paciente, o que teria provocado o

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESCOLAMENTO DE RETINA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação acidentária ajuizada por segurado que alega ter sofrido acidente típico em 16/03/2010, durante o exercício de suas funções como técnico de enfermagem, ao realizar esforço excessivo ao movimentar um paciente, o que teria provocado o descolamento da retina temporal do olho direito. Pleiteia a concessão de benefício acidentário em razão da redução parcial de sua capacidade laborativa. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em verificar se há nexo causal entre o descolamento de retina sofrido pelo autor e a atividade laboral exercida, de modo a justificar a concessão do benefício acidentário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os relatórios médicos contemporâneos comprovam que o autor buscou atendimento em 28/02/2010 com queixa de baixa acuidade visual no olho direito, sem mencionar qualquer trauma, esforço físico ou intercorrência no trabalho. Em consulta posterior, a queixa persistiu, sendo diagnosticado descolamento de retina, mas novamente sem qualquer associação ao labor exercido.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido